Tribunal: TJBA
Processo: 8045832-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045832-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS e outros Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANTAS-BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO PRELIMINAR. INGRESSO POLICIAL MEDIANTE CONSENTIMENTO. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TÍTULO AUTÔNOMO. NO MÉRITO, GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE DIVERSOS ENTORPECENTES, FRACIONAMENTO E INSTRUMENTOS DE COMÉRCIO ILÍCITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Jansle Henrique Sousa Santos, custodiado desde 05/08/2025, após conversão da prisão em flagrante nos autos da ação penal nº 8001087-27.2025.8.05.0012, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou: (i) nulidade do flagrante por violação de domicílio; (ii) ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva; (iii) excesso de prazo na tramitação do processo; (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) subsidiariamente, desclassificação da conduta para uso ou reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a alegada violação de domicílio invalida o flagrante e compromete a legalidade da prisão preventiva; (ii) verificar se a prisão preventiva encontra suporte na gravidade concreta da conduta; (iii) apurar eventual excesso de prazo na tramitação da ação penal; (iv) analisar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso ou reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio não se sustenta, uma vez que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante consentimento do paciente, conforme informado pela autoridade coatora. Ademais, eventual ilegalidade na prisão em flagrante é superada pela posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título jurídico, dotado de fundamentação própria. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de múltiplos tipos de entorpecentes (maconha e cocaína), fracionados em porções típicas de comercialização, além da presença de balança de precisão e trituradores, instrumentos indicativos da prática habitual do tráfico. A custódia cautelar foi decretada para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela diversidade de substâncias e o aparato montado para o fracionamento e a distribuição da droga, circunstâncias que justificam a segregação preventiva nos moldes do art. 312 do CPP. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública. A tese de desclassificação da conduta para uso pessoal ou reconhecimento do tráfico privilegiado exige reexame aprofundado das provas, medida incabível na via estreita do habeas corpus, que se limita à análise de ilegalidades evidentes ou teratologias. Não se verifica excesso de prazo na tramitação da ação penal, que segue curso regular. A aferição deve respeitar o critério da razoabilidade, não se constatando, no caso, paralisação indevida ou demora desproporcional. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade concreta do fato e da ineficácia das alternativas previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública, conforme reconhecido na decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 15.08.2024; STJ, HC 841161/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 03.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8045832-31.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS e paciente JANSLE HENRIQUE SOUSA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025